Tribunal: TJMT
Processo: 1007658-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007658-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANA DE SOUZA RAMOS - CPF: 183.535.428-97 (ADVOGADO), SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 61.064.838/0001-33 (AGRAVANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVADO), ROBERTA DE VASCONCELLOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 132.908.148-07 (ADVOGADO), ALINE GUERREIRO MARTINS - CPF: 386.246.328-11 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - CPF: 206.035.408-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. URGÊNCIA. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR OFERTADO. ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, INÉPCIA DA INICIAL, IMPRECISÃO DA ÁREA E VALOR INDENIZATÓRIO ÍNFIMO. DISCUSSÃO SOBRE INDENIZAÇÃO A SER TRAVADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de desapropriação por utilidade pública cumulada com pedido liminar de imissão provisória na posse, que deferiu tutela de urgência para autorizar a imissão provisória na posse de área de 97,022 m2 pertencente a imóvel registrado em cartório imobiliário, destinada à execução de obras de duplicação de rodovia federal. A agravante sustenta irregularidade na representação processual da agravada, inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais, imprecisão na delimitação da área desapropriada e insuficiência do valor ofertado a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há irregularidade na representação processual da parte expropriante; (
ii
) estabelecer se a petição inicial estaria inepta por ausência de documentos essenciais; (
iii
) determinar se existe imprecisão na identificação da área desapropriada; e (
iv
) verificar se a alegada insuficiência do valor ofertado impede a concessão da imissão provisória na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imissão provisória na posse em ações de desapropriação rege-se pelo Decreto-Lei no 3.365/1941, que exige a presença de declaração de utilidade pública, alegação de urgência e depósito prévio do valor ofertado.

A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela declaração formal de utilidade pública da área, expedida por autoridade administrativa competente e publicada no Diário Oficial da União, vinculada à execução de obras em rodovia federal.

O requisito da urgência decorre do próprio ato administrativo que autorizou a desapropriação e da necessidade de cumprimento de cronograma de obras estabelecido em instrumento de ajuste que prevê penalidades em caso de atraso.

O depósito prévio do valor ofertado foi comprovado nos autos, acompanhado de laudo de avaliação administrativa, atendendo à exigência legal para a concessão da medida liminar.

Não se verifica irregularidade na representação processual da parte expropriante, uma vez que a petição inicial foi instruída com instrumento de mandato válido, sendo que eventuais documentos sigilosos permanecem acessíveis às partes devidamente habilitadas.

A inicial contém planta e memorial descritivo aptos a delimitar a área atingida pela desapropriação, inexistindo vício capaz de comprometer a identificação do bem.

A controvérsia quanto ao valor da indenização não impede a imissão provisória na posse, devendo eventual divergência ser solucionada na fase instrutória mediante prova pericial.

A execução de obra pública de duplicação de rodovia federal atende relevante interesse coletivo, de modo que a paralisação do empreendimento para aguardar definição judicial do valor indenizatório revela-se medida desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A imissão provisória na posse em ação de desapropriação exige a presença de declaração de utilidade pública, alegação de urgência e depósito prévio do valor ofertado, nos termos do Decreto-Lei no 3.365/1941.

Eventual divergência quanto ao valor da indenização não impede a imissão provisória na posse, devendo ser resolvida na fase instrutória mediante perícia judicial.

A apresentação de planta e memorial descritivo aptos à delimitação da área desapropriada afasta alegação de inépcia da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Decreto-Lei no 3.365/1941, art. 15 e §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
1.933.654/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.12.2021; STJ,
AgInt
no REsp 1.756.911/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
26.09.2019; STJ, REsp 1.645.610/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20.04.2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1007658-70.2026.8.11.0000

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRU
ÇÃ
O LTDA
X
CONCESSION
Á
RIA ROTA DO OESTE S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da ação de
Ação de Desapropriação por Utilidade Pública c/c liminar de imissão provisória na posse no 1122424-47.2025.8.11.0041
, ajuizada pela
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imissão provisória da parte agravada na posse da área de 97,022 m2 (noventa e sete vírgula zero vinte e dois metros quadrados), correspondente à fração do imóvel objeto da matrícula no 70.136, do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Para tanto,
a agravante alega, em síntese, a existência de irregularidade na representação processual da agravada, uma vez que não teriam sido juntados aos autos seus atos societários e procuração outorgando poderes ao advogado que subscreveu a petição inicial.

Sustenta, ainda, a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, como o contrato de concessão celebrado com a União, a matrícula da área objetivada e o laudo de avaliação da área desapropriada com a respectiva ART.

Aduz que há imprecisão na indicação da área a ser desapropriada, pois a planta apresentada seria pouco legível e não indicaria com precisão a área objeto da desapropriação.

A
rgumenta que o valor ofertado a título de indenização (R$ 7.594,72) é manifestamente ínfimo e irrisório para a indenização de uma área que faz frente para a rodovia, não contemplando sequer as despesas com a readequação do imóvel remanescente.

Alega, ainda, que a desapropriação parcial ocasionará problema na faixa de acesso ao imóvel da expropriada, mais precisamente na faixa de saída de veículos, e que o início das obras poderá gerar problemas graves à agravante, que sequer terá recebido valor necessário para readequação de seu imóvel.

O pedido liminar recursal de tutela de urgência recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado,
a parte agravante se volta
contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imissão provisória da parte agravada na posse da área de 97,022 m2, correspondente à fração do imóvel objeto da matrícula no 70.136, do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso específico das ações de desapropriação, o pedido de imissão provisória na posse é regido por legislação especial, qual seja, o Decreto-Lei no 3.365/41, que em seu artigo 15, §1o, estabelece os requisitos para a concessão da medida: declaração de utilidade pública, alegação de urgência e depósito prévio do valor ofertado.

Da análise dos autos,
verifica-se
que os requisitos legais para o deferimento da medida foram devidamente preenchidos.

A probabilidade do direito está evidenciada pela comprovação da declaração de utilidade pública do imóvel, consubstanciada na Decisão SUROD no 870/2025, emitida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e devidamente publicada no Diário Oficial da União, que declarou expressamente a utilidade pública da área em questão para fins de desapropriação, vinculando-a à execução de obras na BR-163/MT.

O requisito da urgência também se encontra caracterizado, uma vez que o próprio ato administrativo que declarou a utilidade pública autoriza a concessionária a invocar o caráter de urgência no processo expropriatório.

Ademais, a necessidade de celeridade é reforçada pela existência de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que estabelece um cronograma para a execução das obras de duplicação, cuja inobservância sujeita a agravada a penalidades contratuais.

Quanto ao depósito prévio, constato que a agravada apresentou laudo de avaliação e comprovou o depósito do valor de R$ 7.594,72 (sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos) para a área a ser desapropriada, cumprindo a exigência legal para a concessão da medida liminar.

No que tange às alegações da agravante sobre irregularidade na representação processual da agravada, verific
a-se, igualmente,
que não procedem.

Conforme esclarecido nas contrarrazões, a petição inicial foi regularmente instruída com instrumento de mandato conferido aos advogados subscritores, documento que legitima plenamente a atuação processual da parte agravada.

Eventuais documentos classificados como sigilosos podem ser acessados pelas partes e seus patronos após a devida habilitação nos autos, não havendo que se falar em irregularidade na representação processual.

Em relação à alegada imprecisão na identificação da área a ser desapropriada, constat
a-se
que a inicial foi instruída com planta e memorial descritivo da área desapropriada, documentos técnicos que delimitam de forma clara e objetiva a fração do imóvel atingida pela obra pública. Eventual divergência interpretativa apontada pela agravante não compromete a identificação da área, tampouco impede o prosseguimento da ação.

No que concerne ao valor ofertado a título de indenização, é importante ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventuais divergências quanto ao valor da indenização devem ser discutidas durante a instrução processual, mediante perícia judicial, não constituindo óbice à concessão da imissão provisória na posse.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECLARAÇÃO DE URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. DEFERIMENTO DA IMISSÃO NA PROPRIEDADE. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DEFINITIVA. CONDIÇÃO PARA IMISSÃO NA POSSE. RECEIO DE PREJUÍZO. PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR APURADO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 15 DO DECRETO N. 3.365/1941 NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por particulares, contra decisão interlocutória que deferiu ao ente federado a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação para viabilização de construção da Barragem Jucá, ante o depósito do valor indenizatório apurado administrativamente. II - O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática. III - Contrariedade aos
arts
. 489, § 1o, VI, e 927, III, do CPC de 2015 não constatada, uma vez que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, em que pese em sentido diverso da pretensão dos recorrentes.
IV - Não se verifica violação do art. 15, caput, do Decreto n. 3.365/1941, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com entendimento firmado nesta Corte Superior de que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência devidamente comprovada, prescinde da citação do réu, de avaliação prévia, de perícia judicial ou de pagamento integral da indenização
. Precedentes:
AgInt
no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
26/09/2019, REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/04/2017. V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AREsp
: 1933654 CE 2021/0207887-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/12/2021)

Ademais, a desapropriação por utilidade pública tem como objetivo tornar viável a execução de obras de interesse coletivo, assegurando ao particular a justa indenização, mas sem permitir que discussões individuais inviabilizem projetos estratégicos para toda a sociedade.

No caso em análise, trata-se
de obra de
duplicação
de
rodovia federal de extrema relevância econômica e social, essencial para o escoamento da produção, a integração logística da região e a segurança
viária de vários
usuários.

Nesse cenário, a
paralisação da obra para aguardar definição judicial de indenização seria medida desproporcional e contrária ao interesse público primário
.

Assim,
atendido os requisitos da tutela de urgência
, impõe-se a manutenção da decisão
de origem
.

A
nte o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Por consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026